Tribunal: TJSP
Processo: 1049615-14.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DE cobrança - contrato de prestação de serviços de indicação de estabelecimentos comerciais - RÉ - APELO - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

ré - aLEGAÇÃO - PROVA PERICIAL - imprestabilidade - AUTORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA dA documentação necessária para A

Ementa:
AÇÃO DE cobrança - contrato de prestação de serviços de indicação de estabelecimentos comerciais - RÉ - APELO - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

ré - aLEGAÇÃO - PROVA PERICIAL - imprestabilidade - AUTORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA dA documentação necessária para A apuração do VALOR das comissões - DEBATE - vedação - questÃO - decisão pretérita (agravo de instrumento no 2039595-11.2019.8.26.0000) - EXEGESE DOS ARTS. 505 E 507 DO CPC.

autora - adiantamento de valores para A viabilização da avença - ré - reconhecimento do débito - pretensão de decote das despesas com A contratação e demissão de promotores temporários E das comissões a que faz jus - impossibilidade - CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO - responsabilidade exclusiva da ré - expressa previsão contratual - ABATE DAS COMISSÕES - ausência de comprovação - perícia contábil CONTRÁRIA - dívida - exigibilidade - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - ressarcimento - imposição - sentença - PEDIDO INICIAL PROCEDENTE E RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE - manutenção.

apelo DA RÉ NÃO PROVIDO.